Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO ALBERTO PINCOVSCY (agravante/autor) em face da decisão (ID 195755021, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de inventário no 0004235-55.2011.8.07.0001, em face de ESPÓLIO DE CLEIDE SANTANA PINCOVSCY (agravado/réu), no seguinte sentido: Indefiro o pedido de ID 192050994 por não se mostrar razoável a justificativa apresentada. O imposto deve ser lançado, pois arrecadados os bens do espólio, inclusive com a alienação de imóvel no curso da ação, dessa forma é sabido o monte a ser transmitido, ademais, os honorários de cada herdeiro não é despesa do espólio, por ser uma relação contratual individual, neste sentido o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial. 2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716993, 07077261220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, promova-se o lançamento do imposto de transmissão. Para tanto, concedo o prazo de quinze dias. Sobre o pedido de ID 187411074, considerando-se a decisão preclusa de ID 172494225, a questão da dívida por parte da herdeira Luciana, junto ao Banco Daycoval, deve ser remetido às vias ordinárias e não deve constar no esboço de partilha. Retifique-se no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais (ID 62345796), o agravante/autor alega, em síntese, que, na qualidade de inventariante, apresentou ao Juízo a quo a necessidade de intimação da Fazenda Pública para a realização dos cálculos do ITCMD, imprescindível para a correta conclusão do inventário e partilha de bens, bem como instruiu o contrato de honorários do ID 198458675, dos autos de origem. Sustenta que o pagamento de honorários advocatícios pelo espólio deve-se pelo fato de os serviços serem prestados pelo advogado constituído em benefício de todos os herdeiros e foram essenciais para o andamento do processo Argumenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido sem a devida apreciação das alegações e documentos apresentados pelo Agravante quanto aos honorários, além de não apreciar o pedido em relação à Fazenda Pública, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar a intimação da Fazenda Pública para a apresentação dos cálculos do ITCMD; bem como o reconhecimento do direito ao pagamento dos honorários advocatícios pelo espólio, conforme requerido e não impugnado pela herdeira Luciana Pincovscy. Preparo (ID 62352046). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido para que seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar a intimação da Fazenda Pública para a apresentação dos cálculos do ITCMD; bem como o reconhecimento do direito ao pagamento dos honorários advocatícios pelo espólio, conforme requerido e não impugnado pela herdeira Luciana Pincovscy. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.